Tribunal: TJES
Processo: 5014759-45.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014759-45.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. PREVENÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A DECISÃO DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E ANTES DA EFETIVA REUNIÃO DOS FEITOS. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS E BUROCRÁTICAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação Indenizatória n.º 5007586-63.2022.8.08.0024, proposta inicialmente perante a 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que declinou da competência em favor da 5ª Vara Cível da mesma Comarca, em razão da existência de ação conexa anteriormente distribuída (n.º 0018970-79.2020.8.08.0024). O Juízo da 5ª Vara Cível, ao receber os autos após a prolação de sentença na ação conexa, entendeu inexistir mais motivo para a reunião dos processos e devolveu os autos à 3ª Vara Cível, que suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a superveniência de sentença na ação conexa, antes da efetiva reunião dos processos, afasta a competência do juízo prevento para processar e julgar a nova demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do juízo é fixada no momento da distribuição da petição inicial, conforme o art. 59 do CPC, sendo irrelevantes modificações posteriores, salvo exceções previstas na legislação processual.

Nos termos dos arts. 55, §1º, e 58 do CPC, a conexão entre ações impõe sua reunião pelo juízo prevento, salvo se uma delas já houver sido sentenciada antes da definição da competência.

O critério da prevenção decorre da identidade entre as ações e da possibilidade de reunião no momento da decisão de declínio, e não da data em que a efetiva reunião ocorre.

No caso concreto, quando o Juízo da 3ª Vara Cível declinou da competência, a ação conexa ainda não havia sido sentenciada, tornando legítima a fixação da competência do juízo prevento.

A superveniência de sentença antes da chegada dos autos ao juízo prevento não altera a competência já fixada, pois a demora no apensamento dos processos constitui mera circunstância burocrática, incapaz de modificar a competência determinada pela conexão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital para processar e julgar a Ação Indenizatória n.º 5007586-63.2022.8.08.0024.

Tese de julgamento
:

A fixação da competência do juízo prevento, com base na conexão, ocorre no momento da decisão de declínio e não pode ser afastada pela superveniência de sentença no processo conexo antes da efetiva reunião dos feitos.

A demora na concretização da reunião dos processos, quando decorrente de circunstâncias burocráticas, não interfere na competência já estabelecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 44, 55, §1º, 58 e 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitado, ou seja, da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, para processar e julgar a Ação Indenizatória n.º 5007586-63.2022.8.08.0024, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5014759-45.2024.8.08.0000

SUSCITANTE
: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - JUÍZO DE VITÓRIA

SUSCITADO:
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - JUÍZO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação Indenizatória n.º 5007586-63.2022.8.08.0024.

A ação originária foi inicialmente distribuída à 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que declarou sua incompetência para processá-la e julgá-la, determinando a sua remessa à 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, considerando que lá tramitava a ação n.º 0018970-79.2020.8.08.0024, ajuizada com fundamento em fatos idênticos.

O MM Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital determinou a devolução do processo, considerando que os autos somente chegaram à vara após o julgamento da ação n.º 0018970-79.2020.8.08.0024

O MM Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital suscitou o presente conflito, ressaltando que:

Entendo que ao tempo em que declinada a competência por este juízo para o juízo prevento, havia necessidade de reunião dos feitos e a mesma era possível.

Portanto, em que pese o argumento da decisão id. 15198475,
o feito principal foi sentenciado antes da efetiva reunião dos feitos apenas por questões burocráticos (demora no apensamento), não podendo tal interferir na competência sob pena de se ferir o princípio do juiz natural
.

Assim sendo, este juízo não é competente para processar e julgar a presente ação.

A questão central a ser resolvida no presente conflito diz respeito à prevenção e à perpetuação da competência, consistindo em se determinar qual dos Juízos Cíveis da Comarca da Capital é competente para processar e julgar a Ação Indenizatória n.º 5007586-63.2022.8.08.0024.

O ponto nodal da controvérsia reside na definição da relevância da prevenção em um cenário em que a ação correlata foi sentenciada antes da efetiva reunião dos processos.

Inicialmente, impende consignar que a competência dos juízos, uma vez fixada e reconhecida por decisão judicial, não pode ser alterada por circunstâncias meramente procedimentais e burocráticas.

Nos termos do art. 59 do CPC, a competência do juízo é fixada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações posteriores, salvo nas exceções previstas na legislação processual.

O art. 44 do CPC reitera que a determinação da competência leva em consideração o registro ou a distribuição da petição inicial, e não eventos processuais futuros.

Já os arts. 55 e seu §1º e 58 do CPC, dispõem que duas ou mais ações são conexas quando houver identidade de pedido ou de causa de pedir e que a reunião das ações conexas deve ser feita pelo juízo prevento, salvo se um dos processos já houver sido sentenciado.

Perceba-se que o critério da prevenção decorre da relação entre as ações, e não do momento em que a reunião efetiva dos autos ocorreu. O que se exige é que no instante em que foi proferida a decisão de declínio ainda houvesse conexão processual entre os feitos.

No caso em análise, observa-se que:

(1) Quando o MM. Juiz da 3ª Vara Cível reconheceu a prevenção e declinou da competência a ação conexa ainda não havia sido sentenciada, razão pela qual a reunião dos feitos era plenamente viável.

(2) A sentença na ação conexa foi proferida antes da chegada dos autos à 5ª Vara Cível, mas após a decisão de declínio de competência, de modo que a demora no apensamento foi circunstância meramente burocrática, não podendo interferir na competência já definida.

(3) fixada a competência no momento da declinação, eventual demora administrativa no processamento do feito não pode ser considerada para afastar a prevenção previamente estabelecida.

Entendo que o reconhecimento da conexão e a consequente fixação da competência do juízo prevento não podem ser afastados pela superveniência de sentença no processo correlato, quando a reunião ainda era possível no momento da declinação.

A demora na efetivação da reunião dos processos não pode servir como fundamento para alterar a competência já fixada.

DO EXPOSTO
, conheço do presente Conflito de Competência e declaro a competência do Juízo Suscitado, ou seja, da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, para processar e julgar a Ação Indenizatória n.º 5007586-63.2022.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, declarar competente o Juízo suscitado (Quinta Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital) para processar e julgar a Ação Indenizatória n. 5007586-63.2022.8.08.0024.